Tribunal: CARF
Processo: 13738.000437/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000437/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
RUDOLF PETER VISSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/42) interposto em face de decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
28/32) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 3/5 e 8), no valor total de R$ 63.194,61, referente ao Imposto sobre a Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000437/2007-55
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000437/2007-55

de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2004, por dedução indevida de contribuição
previdenciária oficial. Na impugnação (e-fls. 2), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Mérito. Os rendimentos são do exterior e já veem com o desconto do imposto
de renda, nos termos do acordo bilateral Brasil-Holanda. A declaração foi
preenchida indevidamente, conforme documentação anexa.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR INEXATIDÃO DA DIRPF.
A responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de renda é
do próprio beneficiario dos rendimentos, que não pode desconhecê-los, nem deixar de
oferecê-los à tributação.
TRIBUTÁRIO. IRRF EM FONTE LOCALIZADA NO EXTERIOR.
Configura- se apenas objeto de compensação na Declaração de Ajuste Anual- DAA no
Brasil, o Imposto de Renda Retido na Fonte localizada no exterior, em país com o qual
o Brasil mantenha acordo, tratada ou convenção para evitar a dupla tributação;
obrigando- se o contribuinte a pagar toda e qualquer diferença ali apurada.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 26/08/2010 (e-fls. 32/35), a contribuinte
interpôs em 23/09/2010 (e-fls. 40) recurso voluntário (e-fls. 40/42), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo com amparo no art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Mérito. Os erros na declaração são grosseiros e generalizados, uma vez que
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 322.068,00
transformaram-se em rendimentos tributáveis recebidos do exterior (fl. 16),
conforme extrato do Deutsche Bank Ag (fl. 14). Na sequência, o valor de R$
111.504,00 foi informado como contribuição à previdência oficial, mas este é
o imposto de renda retido na fonte na Holanda constante do documento de fl.
14, como se trabalhasse no Brasil, mas é aposentado na Holanda e como tal
apresenta suas declarações nessa condição. Na fl. 17 surgem rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior não condizentes com a
situação fiscal do recorrente. No campo 6 – Rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva reaparece o valor de R$ 111.504,00, dessa vez referente ao que foi
recolhido na fonte de acordo com alíquota praticada na Holanda. Sempre
declarou corretamente sem saldo a pagar, sendo que apenas no exercício de
2005 houve o equívoco por estar doente. Logo, o lançamento deve ser
anulado por ter havido erro na construção do lançamento da DAA. Não há
recolhimento de contribuição previdenciária oficial, mas o erro na DAA não
pode tornar exigível tributo relativo a fato gerador não ocorrido.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000437/2007-55

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/08/2010 (e-fls. 32/35), o recurso
interposto em 23/09/2010 (e-fls. 40) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Mérito. De plano, destaque-se que o recorrente confirma o cabimento da glosa de
contribuição previdenciária oficial, tendo sido esta a única alteração empreendida pelo
lançamento de ofício.
Logo, não há qualquer nulidade no lançamento de ofício efetuado para glosar a
dedução reconhecida como indevida pelo próprio recorrente.
Ainda que eventualmente se altere ou cancele o valor de imposto suplementar e
multa de ofício por se acolher defesa indireta de mérito, o lançamento de ofício consistente na
glosa restará mantido.
Isso porque, para afastar o crédito constituído, o recorrente sustentou defesa
indireta de mérito consistente na alegação de haver erros na DAA impeditivos à constituição do
imposto suplementar e respectiva multa de ofício.
Ressalte-se que o ônus de comprovar o alegado fato impeditivo ou modificativo
do lançamento do imposto suplementar e correspondente multa de ofício é do
impugnante/recorrente (Lei n° 9.784, de 1999, art. 36; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei
n° 13.105, de 2015, arts. 15, 373, II, e 408).
NA DAA, o contribuinte não se qualificou como aposentado no campo ocupação
principal, mas como a exercer ocupação não especificada anteriormente – código 00, natureza 91
(e-fls. 19). Note-se que nada foi declarado nos campos 5 (Rendimentos Isentos e não
Tributáveis) e 6 (Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva) da declaração (e-fls.
20).
Nos documentos de e-fls. 17 e 18 ou 51 e 52, cuja tradução juramentada encontra-
se às e-fls. 47/50, especifica-se tratar de Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2004
fornecido pelo Banco Deutsch Bank Ag.
Pela data de processamento dos demonstrativos (28-12-04, e-fls. 47 e 48), é
razoável que se tome os pagamentos como referentes ao ano-calendário de 2004.
Contudo, não se forma a convicção de que os Demonstrativos de Resultado do
Exercício se refiram inequivocamente ao recorrente, eis que, embora nele se especifique o
endereço do recorrente (e-fls. 19), são destinados ao “Sr. Visser RP” (e-fls. 47/52).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000437/2007-55

Além disso, o Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2004 não afirmam que
os pagamentos se referem à aposentadoria e nem há qualquer indício a evidenciar tratar-se de
rendimento isento ou não tributável (e-fls. 47/52).
Há, entretanto, observação de que o demonstrativo não será reemitido, ainda que,
por exemplo, seja utilizado para fins de imposto de renda. Essa observação meramente
exemplificativa não prova a natureza jurídica do “pagamento recebido [de benefício]” (e-fls.
47/50) e nem que o imposto retido seja o imposto de renda, o imposto sobre salários, o imposto
sobre sociedades ou o imposto sobre dividendos (“imposto holandês”).
Aparentemente houve retenção de imposto, pois a tradução revela “imposto
contido na fonte”, porém há também um campo zerado intitulado “desconto sobre imposto retido
na fonte” (e-fls. 47/52).
Por conseguinte, os demonstrativos (e-fls. 47/52) não especificam se o imposto
em questão é um dos referidos no art. 2° da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos (Decreto n° 355, de 1991).
Acrescente-se ainda que o demonstrativo de e-fls. 17 ou 51 revela que o mesmo se
refere ao período de 01-01 a 31-10, apesar de a tradução juramentada traduzir tal período como
01-10 a 31-10 (e-fls. 50) e o demonstrativo de e-fls. 18 ou 52 se refere ao período de 01-11 a 31-
12 (e-fls. 48).
Logo, os demonstrativos em tela se referem a dois períodos de tempo nos quais
haveria pagamentos e aparentemente retenções, mas não especificam as datas efetivas de
pagamentos e de retenções, a impossibilitar a apuração da data e do mês em que foram efetuados
de modo a possibilitar sua conversão para moeda nacional e comparação com os valores
declarados na DAA.
Diante disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o
montante evidenciado nos demonstrativos foi o declarado na DAA e nem de que a declaração de
tais valores teria se dado indevidamente como renda tributável.
Sem uma demonstração capaz de gerar a convicção de se tratarem dos mesmos
valores, nada impede que no ano-calendário de 2004 o recorrente tenha incorrido nos fatos
geradores que fez constar da DAA, ou seja, renda de pessoas físicas ou do exterior diversa da
veiculada nos demonstrativos de e-fls. 17/18 ou 51/52 e que tal renda tenha sido atípica por não
se ter verificado em outros anos-calendários, sendo que as circunstâncias de estar em tratamento
de câncer ou de ter eventualmente delegado a confecção da declaração para terceiro não excluem
sua responsabilidade pelas informações prestadas e nem o ônus de provar o alegado erro na
declaração de ajuste anual.
Portanto, a prova apresentada não demonstra que os pagamentos evidenciados nos
comprovantes de e-fls. 17 e 18 ou 51 e 52 se referem inequivocamente ao recorrente e nem a
natureza jurídica dos pagamentos e do “imposto contido na fonte”, muito menos que
correspondem aos declarados como recebidos de pessoas físicas ou do exterior.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000437/2007-55

Não tendo o recorrente apresentado prova robusta do fato impeditivo alegado,
voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital